Tribunal: STJ
Processo: 0027908-88.2014.8.10.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2978745 - MA(2025/0242996-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: SIDINEY SILVA MACHADO
ADVOGADO
: ANDRE VICTOR PIRES MACHADO - MA019937
AGRAVADO
: LEONEL BOGEA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: MARCELO HENRIQUE VERDE PONTES OLIVEIRA - MA014647
DEBORAH PORTO CARTAGENES - MA012259
MARIA EDUARDA GONÇALVES PONTES OLIVEIRA - MA030090
BRUNA LOUISE PONTES OLIVEIRA LIMA - MA030092
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE IMISSÃO DE
POSSE. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL UTILIZADA PARA GARANTIR DÍVIDA
PREEXISTENTE. SIMULAÇÃO. PACTO COMISSÓRIO DISSIMULADO. NULIDADE
DO NEGÓCIO JURÍDICO. POSSE DO DEVEDOR. INEXISTÊNCIA DE INJUSTIÇA.
REVALORAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS. AFASTAMENTO DA SÚMULA 7/STJ.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A qualificação jurídica de fatos incontroversos, tal como delineados nas instâncias
ordinárias, não configura reexame de prova, mas sim revaloração, o que afasta a
incidência da Súmula 7 do STJ.
2. Configura negócio jurídico simulado a celebração de contrato de compra e venda de
imóvel com a finalidade de garantir o pagamento de dívida, dissimulando um pacto
comissório, prática vedada pelo
do Código Civil. A nulidade de tal negócio é
art. 1.428
matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida para proteger o devedor contra o
enriquecimento sem causa do credor.
3. O "Termo de Doação" do imóvel, firmado concomitantemente à escritura de compra
e venda, embora nulo para fins de transmissão de propriedade, serve como elemento
de prova da real intenção das partes e do caráter consentido da posse exercida pelo
devedor, o que descaracteriza a posse injusta necessária à procedência da ação de
imissão de posse (art. 1.228 do Código Civil).
4. A pretensão do credor de se valer de negócio simulado e nulo para obter a imissão
na posse de imóvel que serviu como garantia de dívida representa comportamento
contraditório (venire contra factum proprium), o que é vedado pelo ordenamento
jurídico. O direito à satisfação do crédito deve ser buscado pelas vias judiciais próprias,
e não por meio de ação petitória fundada em título nulo.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
07/04/2026
13/04/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA55872047 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 14/04/2026 17:09:26
Publicação no DJEN/CNJ de 16/04/2026. Código de Controle do Documento: bc00a86f-7bd8-4ed2-937d-fdde55e8bd14

Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
14 de abril de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA55872047 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 14/04/2026 17:09:26
Publicação no DJEN/CNJ de 16/04/2026. Código de Controle do Documento: bc00a86f-7bd8-4ed2-937d-fdde55e8bd14

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2978745 - MA(2025/0242996-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: SIDINEY SILVA MACHADO
ADVOGADO
: ANDRE VICTOR PIRES MACHADO - MA019937
AGRAVADO
: LEONEL BOGEA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: MARCELO HENRIQUE VERDE PONTES OLIVEIRA - MA014647
DEBORAH PORTO CARTAGENES - MA012259
MARIA EDUARDA GONÇALVES PONTES OLIVEIRA - MA030090
BRUNA LOUISE PONTES OLIVEIRA LIMA - MA030092
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE IMISSÃO DE
POSSE. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL UTILIZADA PARA GARANTIR DÍVIDA
PREEXISTENTE. SIMULAÇÃO. PACTO COMISSÓRIO DISSIMULADO. NULIDADE
DO NEGÓCIO JURÍDICO. POSSE DO DEVEDOR. INEXISTÊNCIA DE INJUSTIÇA.
REVALORAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS. AFASTAMENTO DA SÚMULA 7/STJ.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A qualificação jurídica de fatos incontroversos, tal como delineados nas instâncias
ordinárias, não configura reexame de prova, mas sim revaloração, o que afasta a
incidência da Súmula 7 do STJ.
2. Configura negócio jurídico simulado a celebração de contrato de compra e venda de
imóvel com a finalidade de garantir o pagamento de dívida, dissimulando um pacto
comissório, prática vedada pelo
do Código Civil. A nulidade de tal negócio é
art. 1.428
matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida para proteger o devedor contra o
enriquecimento sem causa do credor.
3. O "Termo de Doação" do imóvel, firmado concomitantemente à escritura de compra
e venda, embora nulo para fins de transmissão de propriedade, serve como elemento
de prova da real intenção das partes e do caráter consentido da posse exercida pelo
devedor, o que descaracteriza a posse injusta necessária à procedência da ação de
imissão de posse (art. 1.228 do Código Civil).
4. A pretensão do credor de se valer de negócio simulado e nulo para obter a imissão
na posse de imóvel que serviu como garantia de dívida representa comportamento
contraditório (venire contra factum proprium), o que é vedado pelo ordenamento
jurídico. O direito à satisfação do crédito deve ser buscado pelas vias judiciais próprias,
e não por meio de ação petitória fundada em título nulo.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por SIDINEY SILVA MACHADO contra
a decisão singular de fls.
que conheceu do agravo para dar provimento ao
918/923,
recurso especial de LEONEL BOGEA DE OLIVEIRA, a fim de julgar improcedente o
pedido formulado na ação de imissão de posse.
Documento eletrônico VDA55553811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 16:54:19
Código de Controle do Documento: 9ae56479-e987-48d3-96e6-6264325dc9a6

A decisão agravada fundamentou-se, em síntese, no reconhecimento da
nulidade do negócio jurídico de compra e venda por simulação, destinada a encobrir
pacto comissório, e na consequente ausência de posse injusta por parte do então
recorrente, o que inviabiliza a procedência da ação petitória.
Nas razões do agravo interno (fls. 927-944), a parte agravante sustenta, em
resumo, que a decisão monocrática incorreu em notório reexame de fatos e provas,
violando a Súmula 7 desta Corte. Argumenta que o negócio jurídico celebrado entre as
partes configurou dação em pagamento, permitida pelo
parágrafo único, do
art. 1.428,
Código Civil, uma vez que a dívida já se encontrava vencida, e não pacto comissório.
Defende, ainda, a nulidade do "Termo de Doação" por ausência de forma prescrita em
lei e de outorga uxória, e que, mesmo que a posse do agravado tenha se iniciado de
forma justa, converteu-se em injusta com a recusa em desocupar o imóvel após o
transcurso de longo período. Por fim, aponta suposta divergência entre a decisão
agravada e precedente desta Quarta Turma, requerendo a reconsideração da decisão
ou o provimento do recurso pelo colegiado.
Foi apresentada impugnação às fls. 947-967, na qual a parte agravada
defende a manutenção da decisão monocrática, reiterando os argumentos de nulidade
do negócio jurídico por simulação e vício de consentimento, a natureza de bem de
família do imóvel e a ausência de posse injusta, pugnando pelo não provimento do
agravo interno.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar. A decisão agravada deve ser mantida por
seus próprios fundamentos, os quais não foram infirmados pelos argumentos trazidos
no agravo interno.
De início, registro a tempestividade do agravo interno, protocolado em 05 de
dezembro de 2025 (fl. 927), dentro do prazo legal de 15 dias úteis, contados da
publicação da decisão monocrática em 12 de novembro de 2025 (fl. 924).
Para melhor compreensão da controvérsia, faz-se necessário um breve
retrospecto do intrincado itinerário processual.
Trata-se, na origem, de ação de imissão de posse ajuizada por SIDINEY
SILVA MACHADO em face de LEONEL BOGEA DE OLIVEIRA, tendo por objeto um
imóvel residencial situado em São
O autor, ora agravante, fundamentou seu
Luís/MA.
pedido na aquisição do bem por meio de escritura pública de compra e venda lavrada
em 05 de agosto de 2010.
O juízo de primeira instância, na sentença de fls. 187-189, julgou procedente
o pedido para determinar a imissão do autor na posse do imóvel. Considerou que,
embora o negócio jurídico tivesse origem em uma dívida preexistente do réu para com
o autor, a transferência da propriedade foi realizada com as formalidades legais, sendo
o título de domínio hábil a embasar a pretensão.
Documento eletrônico VDA55553811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 16:54:19
Código de Controle do Documento: 9ae56479-e987-48d3-96e6-6264325dc9a6

Interposta apelação por LEONEL BOGEA DE OLIVEIRA, o Tribunal de
Justiça do Estado do Maranhão, em um primeiro momento, anulou a sentença de ofício
por cerceamento de defesa (fls. 249-251). Essa decisão, contudo, foi cassada por esta
Corte no julgamento do
em decisão de minha relatoria ratificada
AREsp 1.900.579/MA,
pela Quarta Turma, por contrariar a jurisprudência consolidada de que o
reconhecimento de ofício do cerceamento de defesa configura julgamento extra petita.
Os autos, então, retornaram ao Tribunal de origem para novo julgamento da apelação.
Em novo julgamento, a Sexta Câmara Cível do TJMA, por maioria, negou
provimento ao apelo de LEONEL BOGEA DE OLIVEIRA e manteve a sentença de
procedência (fls. 753-778). O voto vencedor, que prevaleceu, entendeu que o réu não
se desincumbiu do ônus de provar os vícios do negócio jurídico, como a simulação e a
lesão, e que não manifestou interesse na produção de provas quando oportunizado.
Opostos embargos de declaração, foram acolhidos sem efeitos infringentes, apenas
para suprir omissão quanto à análise do "Termo de Doação", reafirmando-se que tal
documento não teria o condão de afastar a posse injusta (fls. 800-810).
Contra esse último acórdão, LEONEL BOGEA DE OLIVEIRA interpôs
recurso especial, ao qual foi negado seguimento na origem (fls. 851-857), dando
ensejo ao agravo que, na decisão ora agravada, foi conhecido para dar provimento ao
recurso especial e julgar improcedente a ação de imissão na posse.
Feita essa necessária contextualização, passo ao exame dos argumentos
trazidos no presente agravo interno.
A parte agravante alega, primordialmente, que a decisão monocrática teria
incorrido em reexame de matéria fático-probatória, violando a Súmula 7 desta Corte. A
alegação não se sustenta.
A decisão agravada partiu de premissas fáticas incontroversas e delineadas
pelas instâncias ordinárias, a saber: a existência de uma dívida preexistente entre as
partes, a celebração de uma escritura de compra e venda de imóvel e,
concomitantemente, a assinatura de um "Termo de Doação" do mesmo bem em favor
do vendedor. A análise realizada na decisão monocrática consistiu na qualificação
jurídica desses fatos, ou seja, em definir a natureza do negócio jurídico celebrado e as
suas consequências legais, o que se insere no âmbito da revaloração da prova, e não
do seu reexame, providência admitida em sede de recurso especial.
No mérito, a decisão agravada deve ser mantida. A análise conjunta dos
instrumentos negociais e do contexto em que foram celebrados revela, com clareza
solar, a ocorrência de simulação. A escritura de compra e venda de fls. 17-18 não
refletia a real vontade das partes, que não era a de alienar e adquirir o imóvel de forma
definitiva, mas sim a de constituir uma garantia para o pagamento da dívida de R$
120.000,00, confessada pelo ora agravado.
O "Termo de Doação" de fls. 77-80, firmado na mesma data, embora
formalmente nulo para fins de transmissão de propriedade, como bem pontuado pelo
agravante, serve como robusto elemento probatório do negócio dissimulado e da
Documento eletrônico VDA55553811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 16:54:19
Código de Controle do Documento: 9ae56479-e987-48d3-96e6-6264325dc9a6

verdadeira intenção das partes, qual seja, a de que o imóvel retornaria ao devedor uma
vez quitada a dívida ou, na visão do credor, de que a transferência da propriedade
seria a própria forma de pagamento, caso o débito não fosse adimplido.
Esta estrutura negocial configura um pacto comissório dissimulado sob a
forma de compra e venda, prática expressamente vedada pelo
do Código
art. 1.428
Civil. Tal vedação é norma de ordem pública e visa proteger o devedor, impedindo que
o credor se aproprie do bem dado em garantia por valor possivelmente inferior ao da
dívida, evitando, assim, o enriquecimento sem causa. A jurisprudência desta Corte é
pacífica quanto à nulidade de negócios jurídicos que, de forma indireta, visam fraudar a
proibição do pacto comissório. Como bem ressaltado na decisão agravada, o
é um dos muitos precedentes que consolidam tal entendimento.
REsp 1.076.571/SP
A alegação do agravante de que se trataria de uma dação em pagamento,
permitida pelo parágrafo único do
do Código Civil, não se sustenta. A dação
art. 1.428
em pagamento pressupõe a intenção de extinguir a obrigação mediante a entrega de
um bem, o que não se coaduna com a estrutura negocial adotada, que envolvia a
simultânea "devolução" do imóvel por meio do termo de doação. A finalidade do
negócio não era a extinção imediata do débito, mas a constituição de uma garantia
anômala.
Diante da nulidade do título de domínio que embasa a pretensão do
agravante, a ação de imissão de posse revela-se manifestamente improcedente.
Ademais, ainda que se superasse a questão da nulidade, a pretensão
esbarraria na ausência de posse injusta por parte do agravado. Para os fins do
do Código Civil, a posse injusta é aquela que não encontra amparo em
art. 1.228
qualquer causa jurídica. No caso dos autos, a posse exercida por LEONEL BOGEA DE
OLIVEIRA decorre diretamente do arranjo negocial simulado, do qual SIDINEY SILVA
MACHADO participou. O "Termo de Doação", como prova da anuência do proprietário
tabular com a permanência do devedor no imóvel, descaracteriza a injustiça da posse.
A conversão da posse justa em injusta, argumentada pelo agravante,
pressuporia a regularidade do negócio subjacente. Sendo nulo o negócio que deu
origem à titularidade do agravante, não se pode extrair dele o direito de exigir a
desocupação do imóvel pela via petitória. A posse do agravado, embora precária, não
é injusta em face daquele que anuiu com sua permanência como parte de um negócio
simulado. O comportamento do agravante, ao tentar se valer de um título nulo para se
imitir na posse, configura, como ressaltado na decisão agravada, venire contra factum
proprium.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55553811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 16:54:19
Código de Controle do Documento: 9ae56479-e987-48d3-96e6-6264325dc9a6

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.978.745 / MA
Número Registro: 2025/0242996-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00279088820148100001 202101464540 279088820148100001
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LEONEL BOGEA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS : MARCELO HENRIQUE VERDE PONTES OLIVEIRA - MA014647
DEBORAH PORTO CARTAGENES - MA012259
MARIA EDUARDA GONÇALVES PONTES OLIVEIRA - MA030090
BRUNA LOUISE PONTES OLIVEIRA LIMA - MA030092
AGRAVADO
: SIDINEY SILVA MACHADO
ADVOGADO
: ANDRE VICTOR PIRES MACHADO - MA019937
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE - IMISSÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SIDINEY SILVA MACHADO
ADVOGADO
: ANDRE VICTOR PIRES MACHADO - MA019937
AGRAVADO
: LEONEL BOGEA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS : MARCELO HENRIQUE VERDE PONTES OLIVEIRA - MA014647
DEBORAH PORTO CARTAGENES - MA012259
MARIA EDUARDA GONÇALVES PONTES OLIVEIRA - MA030090
Documento eletrônico VDA55855649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 01:04:58
Código de Controle do Documento: 27884ee5-0deb-4226-970b-2d3703f403bb

BRUNA LOUISE PONTES OLIVEIRA LIMA - MA030092
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/04/2026
13/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55855649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 01:04:58
Código de Controle do Documento: 27884ee5-0deb-4226-970b-2d3703f403bb